Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ATO ILÍCITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENANTE VÍTIMA DE GOLPE. DEPÓSITO FRAUDULENTO EM CONTA. VALORES NÃO CREDITADOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PESSOA NATURAL VENDEDORA ANTES DA TRADIÇÃO. VEÍCULO REPASSADO A COMERCIANTE DO RAMO. BOA-FÉ DO LOJISTA. VALIDADE DO NEGÓCIO HAVIDO ENTRE SUPOSTA GOLPISTA E A PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso da ré/recorrente.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face da pessoa jurídica ré/recorrida. O Juízo de primeiro grau declarou a nulidade do contrato de compra e venda firmado entre o recorrente e Vivian Alves dos Santos (terceira estranha à lide) e declarou a validade do ajuste havido entre a recorrida e Vivian.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente afirma ter sido vítima de estelionato por ocasião da compra e venda firmada com Vivian Alves dos Santos. No caso, o recorrente vendeu um veículo FIAT UNO para a referida pessoa natural, por R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), mas teria sido ludibriado no tocante ao pagamento, o que o induziu a firmar o recibo de transferência de propriedade. Posteriormente, o recorrente tomou conhecimento de que Vivian teria vendido o veículo ao estabelecimento comercial da recorrida, razão pela qual pede a anulação do negócio entabulado entre Vivian e a recorrida, bem como a restituição do veículo.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega, diversamente do que entendeu o Juízo de primeiro grau, que as circunstâncias nas quais Vivian entabulou o negócio junto à recorrida deveriam ter gerado desconfiança na empresa recorrida, pois o veículo foi adquirido por R$ 34.000,00 e revendido à recorrida por R$ 23.376,82 em tão somente 4 (quatro) horas após o recorrente ter sido enganado. Argumenta que a pesquisa por restrição veicular, a formalização do contrato e a análise de documentos não poderiam ser considerados como cautela, a ponto de afastar o direito do recorrente.
5. Contrarrazões ao ID 35599100.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados aos IDs 35599093, 35599094 e 35599095, defiro ao recorrente o benefício requerido.
7. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. Conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau, o recorrente e a recorrida foram vítimas de Vivian, que, mediante ardil, incutiu falsa percepção da realidade em ambas as partes litigantes desta demanda.
8. No caso do recorrente, em que pese a lamentável situação vivenciada e o considerável prejuízo que sofreu, não se pode desconsiderar o fato dele não ter adotado as cautelas necessárias ao entregar um bem móvel de valor expressivo sem previamente confirmar que efetivamente havia recebido o depósito em sua conta corrente, conduta que é habitual nesse tipo de transação envolvendo compra e venda de veículos.
9. A respeito da empresa recorrida, conforme se pode verificar do conjunto probatório, a ela não se poderia exigir que conhecesse o dolo que movia a suposta estelionatária. A referida empresa tomou as cautelas necessárias que estavam ao seu alcance, a fim de verificar que o veículo não possuía qualquer restrição à venda, motivo pelo qual não verifico má-fé em sua conduta. Aliás, sequer havia registro de furto ou roubo no ato da tradição. Outrossim, conforme esclarecido em audiência de instrução e julgamento, o empresário aufere lucro por intermédio da aquisição por preço inferior ao das transações havidas unicamente entre pessoas naturais, o que, no caso, não conduziria o lojista a desconfiar de eventual infração penal antecedente. Cabe ainda ressaltar que não havia desproporção entre o valor de mercado e o preço efetivamente pago a Vivian, aliado ao fato, já mencionado, da inexistência de restrições documentais.
10. Além disso, no que concerne à transação entre Vivian e a recorrida, é da praxe do mercado de compra e venda utilizar-se de argumentos efusivos para formar o convencimento do adquirente, que não necessariamente refletem a realidade dos fatos, mas que, por si sós, têm aceitação social e não importam em nulidade da avença, salvo os casos previstos no Código Civil, os quais não se verificam no caso em análise, razão por que corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau ao manter a validade do negócio entabulado entre Vivian e a recorrida.
11. Assim, eventual demanda a fim de reparar os danos materiais sofridos pelo recorrente deve ser direcionada, em via autônoma, à pessoa de Vivian Alves dos Santos, pois aparentemente foi a única causadora do desfalque na esfera patrimonial daquele.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.